Tribunal: TJSP
Processo: 1024716-11.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – Ação de despejo c.c. cobrança julgada procedente – Recurso da autora – Pertinência na aplicação de indexador previsto no contrato, no caso o IGP-M, com juros de mora contados dos vencimentos e multa de 10%, observada a vigência da Lei 14.905/2004 – Recurso provido.